Tribunal: TJDFT
Processo: 0736375-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736375-52.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ARNILDO D APARECIDA DUARTE RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PIS/PASEP. BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SAQUE PIS/PASEP. CONTA VINCULADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. ATO ILÍCITO. PROVAS. INEXISTÊNCIA. 1. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 2. A prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional. 3. Ao julgar o REsp 1895936/TO; o REsp 18959410/TO e o REsp 1951931/DFsob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150), a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese: “i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”(REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). 4. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 5. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I). 6. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 7. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência dos pedidos iniciais. 8. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. Preliminares suscitadas no apelo rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, §1o, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo negativa de prestação jurisdicional, porquanto a sentença vergastada carece de fundamentação adequada. Defende a necessidade de conversão do julgamento em diligência, a fim de que se determine a devida instrução processual, mediante apresentação de nova manifestação do perito judicial. Sustenta ser cabível a inversão do ônus da prova, ao argumento de que cabe ao recorrido a comprovação dos pagamentos de saldos e rendimentos referentes ao PASEP. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações seja feitas, exclusivamente, em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, inscrito na OAB/DF 67.961. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 57528926), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial em relação à mencionada ofensa aos artigos 11 e 489, incisos II, III e IV, ambos do Código de Processo Civil, eis que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.435.819/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Rever a conclusão do Tribunal de origem quanto à inversão do ônus da prova (...) exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.357.073/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003